Tribunal: TJSP
Processo: 2274595-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 30.458
Processual. Ação de reintegração de posse de imóvel alienado fiduciariamente. Insurgência dos réus contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.
Recurso incabível, na medida que veicula pretensão à revogação (não ao reexame). Matéria defensiva que deve ser submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.
RECURSO NÃO CONHECIDO.